Tribunal: TJMT
Processo: 1015163-60.2024.8.11.0040
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015163-60.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MASSONI TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 52.416.992/0001-36 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0315-40 (RECORRIDO), ANDRE FERRARINI DE OLIVEIRA PIMENTEL - CPF: 271.973.838-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO POR ESTADIA. DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO DESTINATÁRIO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

O recurso.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso inominado, mantendo sentença de procedência em ação de cobrança de indenização por estadia.

Fato relevante.
Transportadora pleiteia indenização por demora superior a cinco horas no descarregamento de carga, nos termos do art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007.

As decisões anteriores.
Sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização material. Recurso inominado rejeitado por decisão singular fundada em jurisprudência dominante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se (i) é cabível o julgamento monocrático do recurso inominado, à luz do art. 932 do CPC; e (
ii
) é devida a indenização por estadia diante da comprovação de demora excessiva no descarregamento, bem como da responsabilidade solidária do destinatário da carga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático é admissível quando a decisão recorrida está em conformidade com jurisprudência dominante, sem violação ao princípio da colegialidade, sobretudo diante da possibilidade de revisão por agravo interno.

A prova documental demonstra permanência do veículo por período superior ao limite legal de cinco horas, o que enseja o dever de indenizar, independentemente de discussão sobre culpa.

A Lei nº 11.442/2007 estabelece responsabilidade solidária do contratante, consignatário e proprietário da carga, afastando a alegação de ilegitimidade passiva.

A agravante não desconstituiu a prova do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento:”
“1. É válido o julgamento monocrático de recurso quando a decisão recorrida está em conformidade com jurisprudência dominante, assegurada a reapreciação pelo colegiado. 2. Comprovada a demora superior a cinco horas no descarregamento de carga, é devida a indenização por estadia, nos termos do art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007, sendo solidária a responsabilidade do destinatário da carga.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CARGILL AGRÍCOLA S.A.
contra
decisão monocrática
proferida nos autos do
Recurso Inominado nº 1015163-60.2024.8.11.0040
, a qual
negou provimento ao recurso inominado
anteriormente manejado, mantendo integralmente a sentença de procedência proferida pelo Juízo de origem.

Na ação de cobrança,
MASSONI TRANSPORTES LTDA.
postulou o pagamento de
indenização por estadia
, com fundamento no art. 11, §5º, da Lei nº 11.442/2007, alegando demora excessiva no descarregamento de carga transportada, superior ao limite legal de cinco horas. A sentença reconheceu a procedência do pedido, condenando a ré ao pagamento da indenização material no valor de R$ 11.676,15, acrescido de correção monetária e juros.

Inconformada, a parte ré interpôs
Recurso Inominado
, sustentando, em síntese, ilegitimidade passiva, ausência de comprovação da retenção indevida, inexistência de nexo causal, excludente de responsabilidade em razão de suposta chegada do veículo fora do horário agendado e inaplicabilidade da responsabilidade solidária prevista na Lei nº 11.442/2007.

O Recurso Inominado foi
integralmente rejeitado por decisão monocrática
, com fundamento no art. 932, IV e V, do CPC, por se encontrar a sentença em consonância com jurisprudência dominante desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores.

Após regularização da intimação, a recorrente interpôs o presente
agravo interno
, insistindo na reforma da decisão monocrática, alegando, principalmente, a impossibilidade de julgamento singular em razão da suposta necessidade de revolvimento fático-probatório, bem como reiterando todas as teses já deduzidas no Recurso Inominado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

FUNDAMENTAÇÃO

Delimitação do objeto do agravo interno

Analiso, inicialmente, que o objeto do presente agravo interno é
estritamente a decisão monocrática de mérito
, proferida pelo Relator no Recurso Inominado, identificada nos autos sob o
ID 326472937
, que negou provimento ao recurso da agravante, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

O agravo, portanto, deve ser apreciado à luz do
art. 1.021 do Código de Processo Civil
, verificando-se se a decisão singular incorreu em ilegalidade,
error
in
judicando

ou extrapolação das hipóteses autorizadoras do julgamento monocrático previstas no
art. 932 do CPC
e no
Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT
.

Do cabimento do julgamento monocrático e da inexistência de violação ao princípio da colegialidade

Verifico que a decisão agravada
se encontra
devidamente amparada em jurisprudência dominante desta Corte, circunstância que autoriza o julgamento monocrático do Recurso Inominado, nos termos da legislação processual e do Regimento Interno das Turmas Recursais.

A controvérsia relativa à cobrança de indenização por estadia em razão de demora superior a cinco horas no descarregamento de carga, com imputação de responsabilidade solidária ao destinatário ou proprietário da mercadoria, é matéria reiteradamente apreciada pelas Turmas Recursais deste Tribunal, com entendimento consolidado no sentido da procedência do pedido quando comprovado o excesso temporal.

Nesse sentido, destaco o Recurso Inominado nº 1016840-08.2025.8.11.0003, no qual restou assentado que o contratante do transporte responde solidariamente pelas obrigações decorrentes, nos termos do artigo 5º-A, § 2º, da Lei nº 11.442/2007, sendo devida a indenização quando demonstrada a permanência do veículo em prazo superior ao limite legal de cinco horas:

3. O recorrido comprovou ser o motorista que efetivamente realizou o transporte, sendo o prestador direto do serviço, o que lhe confere legitimidade ativa. 4. A empresa recorrente figura como contratante do transporte e responde solidariamente pelas obrigações decorrentes, nos termos do artigo 5º-A, parágrafo 2º, da Lei nº 11.442/2007.

5. A prova documental indica que o veículo permaneceu no local de carregamento por 162 horas, ultrapassando o prazo legal de 5 horas previsto no artigo 11, parágrafo 5º, da mesma lei. 6. A sentença não considerou o período de tolerância legal de 5 horas, o que configura erro material. Aplicada a fórmula legal com o valor atualizado da tonelada/hora, o valor devido foi recalculado para R$ 17.976,50.
(N.U 1016840-08.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2025,
Publicado
no DJE 09/12/2025)

No mesmo sentido, o Recurso Inominado nº 1000401-97.2022.8.11.0108 reconheceu o dever de indenizar diante da extrapolação do prazo legal de tolerância, destacando que, comprovada a demora superior a cinco horas, impõe-se o pagamento da estadia, nos termos do art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007:

3- Ocorrendo demora no descarregamento da mercadoria por culpa concorrente da reclamada, resta configurado o dever de arcar com o pagamento da estadia. 4- O reclamante comprova que chegou às dependências para descarregamento no dia 23/02/2022 às 16h, mas o descarregamento só foi efetuado no dia 26/02/2022 às 13h13min, totalizando assim 69h13min de espera. 5- Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5º do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existindo o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.

(N.U 1000401-97.2022.8.11.0108, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024,
Publicado
no DJE 18/07/2024)

Diante desse cenário, constato que a matéria não demanda interpretação inédita nem reexame aprofundado do conjunto probatório, mas apenas a aplicação de entendimento jurídico estabilizado, o que legitima o julgamento singular.

Afasto, ainda, a alegação de violação ao princípio da colegialidade. O julgamento monocrático, quando realizado nas hipóteses legalmente previstas e fundado em jurisprudência consolidada, não suprime a atuação do órgão colegiado, sobretudo quando assegurada à parte a possibilidade de reapreciação da decisão, como ocorreu no caso concreto por meio da interposição do agravo interno.

Tal compreensão encontra respaldo direto na orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 612.359/SP, julgado sob o regime da repercussão geral, em que se reconheceu a constitucionalidade do julgamento monocrático de recursos no âmbito dos Juizados Especiais, desde que garantida a possibilidade de revisão pelo colegiado
:

PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONSTITUCIONALIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO DESDE QUE HAJA POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. “É possível que o relator decida monocraticamente o recurso, desde que tal decisão possa ser submetida ao órgão colegiado.”

(RE 612359 RG, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 13-08-2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 26-08-2010 PUBLIC 27-08-2010 EMENT VOL-02412-06 PP-01224)

Assim, inexistente qualquer afronta ao princípio da colegialidade, revela-se legítima e adequada a manutenção da decisão monocrática agravada.

Da alegação de necessidade de revolvimento fático-probatório

Sustenta a agravante que a decisão monocrática seria inválida por exigir análise aprofundada do conjunto probatório. Tal argumento, contudo,
não procede
.

Analiso que a sentença e a decisão monocrática se basearam em
prova documental objetiva
, consistente em registros de chegada, permanência e liberação do veículo, bem como na própria dinâmica logística reconhecida nos autos, inclusive com recusa inicial da carga e posterior redirecionamento.

Não se trata de prova controvertida ou contraditória, mas de
dados objetivos
, suficientes para demonstrar a permanência do veículo por aproximadamente
135 horas
, tempo amplamente superior ao limite legal.

A jurisprudência desta Corte é clara no sentido de que,
comprovado o excesso temporal
, a indenização por estadia é devida, sendo
irrelevante a discussão acerca de culpa
, por se tratar de responsabilidade legal objetiva, nos termos da Lei nº 11.442/2007.

Responsabilidade solidária do destinatário da carga

No tocante à tese de ilegitimidade passiva, verifico que ela foi
exaustivamente enfrentada
e corretamente afastada.

O
art. 5º-A, §2º, da Lei nº 11.442/2007
estabelece, de forma expressa, a
responsabilidade solidária
do contratante, subcontratante, consignatário e proprietário da carga.

A jurisprudência desta Turma Recursal é absolutamente firme nesse sentido, conforme se extrai do
Recurso Inominado nº 1008466-03.2025.8.11.0003
, de relatoria deste mesmo julgador, no qual se consignou:

4. A legitimidade passiva da destinatária está prevista no art. 5º-A, § 2º, da Lei nº 11.442/2007, que estabelece responsabilidade solidária do consignatário e do proprietário da carga quanto aos deveres inerentes à contratação do transporte. 5. A inscrição da transportadora
como ETC
perante a ANTT presume o cumprimento dos requisitos legais exigidos, cabendo à parte adversa comprovar o contrário, o que não ocorreu.
(N.U 1008466-03.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2025,
Publicado
no DJE 10/12/2025)

Assim, pouco importa a inexistência de contratação direta entre a agravante e a transportadora autora, pois a lei atribui responsabilidade
em razão da posição ocupada na cadeia logística
, e não do vínculo contratual formal.

Ônus da prova e alegação de ausência de retenção indevida

A agravante sustenta que não teria sido comprovada a retenção indevida, imputando à autora o ônus da prova.

Verifico, contudo, que tal tese não se sustenta diante do conjunto probatório constante dos autos, nem da jurisprudência dominante.

Consoante decidido no Recurso Inominado nº 1005539-64.2025.8.11.0003:

3.1) Provada a ocorrência do atraso no descarregamento, em prazo superior ao legalmente permitido, por culpa do Recorrente, é devida a indenização de que trata o § 5º, do artigo 11 da Lei n.º 11.442/2007. 3.2) É obrigação do Reclamado a desconstituição da prova do direito alegado pelo Reclamante (art. 373, II do CPC).

(N.U 1005539-64.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2025,
Publicado
no DJE 06/11/2025)

No caso concreto, a agravante
não logrou êxito em desconstituir
a prova produzida pela autora, limitando-se a alegações genéricas de desorganização logística da transportadora, sem comprovação concreta.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do agravo interno e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo-se

inalterada

a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado,

por seus próprios e jurídicos fundamentos
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026